Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento – servidor público – pretensão de teletrabalho – situação excepcional não demonstrada – preservação da autonomia administrativa para organização dos próprios serviços. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cuja pretensão é a de concessão de teletrabalho. A parte autora narrou que seu companheiro foi nomeado servidor da Polícia Federal em Guajará-Mirim, fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Alegou que o teletrabalho é uma alternativa viável para manter a unidade familiar e a continuidade do trabalho, sem prejuízos para a administração pública. Detalhou sua situação funcional e a necessidade de acompanhar o cônjuge, destacando que suas atividades podem ser realizadas remotamente através do Sistema SEI. A argumentação jurídica baseia-se na legislação sobre teletrabalho, proteção à família e interesse público, citando normas como a Lei 12.551/2011, o Decreto 11.072/2022, e a Constituição Federal.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a concessão de regime especial de teletrabalho, mesmo ausente de normativo no âmbito da administração do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal garante autonomia administrativa ao Distrito, o que está refletido no art. 15, I, da LODF e ainda no art. 71, § 1o, II quando diz que compete privativamente ao Governador a iniciativa de Lei que diga respeito aos servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
5. É de conhecimento público que durante a Pandemia de Covid-19 não só o Distrito Federal, como a própria União, os Estados e os Municípios, implementaram diversas medidas voltadas para a preservação da vida, dentre elas o teletrabalho dos servidores públicos.
6. Acontece que o Distrito Federal foi aos poucos reduzindo as hipóteses de permissão do teletrabalho até revogar definitivamente os Decretos que tratavam a matéria. Portanto, no momento, não há normativo distrital que permita a realização do teletrabalho. Admitir a realização do teletrabalho sem que se demonstre situação excepcional pode ferir a autonomia administrativa conferida ao Distrito Federal.
7. A pretensão da parte autora é a de compelir a Administração Distrital a implementar teletrabalho excepcional para situação que é previsível e de certa forma rotineira, considerando que seu cônjuge foi nomeado para posse em cargo público, cuja lotação é em outra unidade da federação.
8. Ou seja, não se tem caracterizada situação excepcional que necessite ser amparada pelo Poder Judiciário, prevalecendo a autonomia do Distrito Federal para organizar seus serviços. No mesmo sentido o seguinte precedente deste Colegiado: RI n. 0702001-51.2024.8.07.0018, Relatora Juíza MARGARETH CRISTINA BECKER, 3 TR, j. 18.11.2024.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: LODF, arts. 15, I e 71, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.